Tribunal: STF
Processo: RHC 250164
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pedro Murilo Kretzer contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.941/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo que, em 17.12.2023, na Ação Penal n. 025.13.003932-7, o juízo da Terceira Vara da comarca de Gaspar/SC condenou o recorrente às penas de oito anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e sessenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 c/c o inc. I do art. 65 e o art. 70 (roubo circunstanciado) do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 c/c o inc. I do art. 65 e o art. 69 (corrupção de menores) do Código Penal (e-doc. 9).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 2014.028350-4/SC, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve os termos da sentença, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (ART. 157, § 2°, I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL) E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA.



    APELANTES PEDRO E JEFERSON. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO PELA NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DOS APELANTES PROCEDIDO DE FORMA SEGURA PELAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS CORROBORADO PELO CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIAM O COMETIMENTO DO CRIME. ADEMAIS, ÁLIBI NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE COMPETIA A DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



      APELANTES RODRIGO E JEFERSON. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA CORRUPÇÃO DO MENOR. EXEGESE DA SÚMULA 500 DO STJ. MENORIDADE EVIDENCIADA POR DOCUMENTO HÁBIL (CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO), QUE CONFIRMA POSSUIR 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    APELANTE RODRIGO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (INC. V DO § 2° DO ART. 157 DO CP). NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO QUE FICARAM TRANCADAS NO BANHEIRO DA RESIDÊNCIA DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA. CIRCUNSTANCIADORA MANTIDA.



    APELANTE RODRIGO. REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA (EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA). MAJORAÇÃO EM 5/12 (CINCO DOZE AVOS). EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR O PATAMAR UTILIZADO. SÚMULA 443 DO STJ RESPEITADA.



    APELANTE JEFERSON. VALORIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL NA FIXAÇÃO DA PENA. JUIZ A QUO QUE JÁ APLICOU O REFERIDO INSTITUTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    APELANTE PEDRO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE MOTIVADA. ADEMAIS, RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL.



    APELANTE JEFERSON. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA TABELA BÁSICA DE HONORÁRIOS DA OAB/SC. VIABILIDADE EM PARTE. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. VERBA QUE DEVERÁ SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 20, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C O ART. 3° DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    RECURSO DO APELANTE JEFERSON CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSOS DOS APELANTES PEDRO E RODRIGO CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 944.941/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.9.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus, e não visualizou elementos necessários para caracterizar flagrante ilegalidade, ao concluir que “não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção da paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, especificamente considerando o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação ocorreu em maio de 2015” (fl. 2, e-doc. 12).



    5. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.941/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nestes termos: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em razão de ausência de flagrante ilegalidade. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo circunstanciado e corrupção de menores, com trânsito em julgado em maio de 2015. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, na ausência de flagrante ilegalidade (violação ao art. 226 do Codigo de Processo Penal). 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. No caso, o agravante foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, I, II e V, c/c os arts. 65, I, e 70, todos do Código Penal, por quatro vezes, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, porque, em comparsaria com outros três agentes, um deles adolescente, teria invadido a casa das 4 vítimas e, mediante grave ameaça e violência exercida coma armas de fogo e restrição de liberdade, subtraído diversos objetos pertencentes às vítimas. A condenação transitou em julgado em maio de 2015 e o habeas corpus foi interposto em 11/08/2024. 



    6. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    7. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 33).



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a jurisprudência desse E. STF é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, pode servir para identificar o réu e fixar a autoria do crime somente quando for reforçado por outras provas e feito em observância aos procedimentos do CPP” (fls. 3-4, e-doc. 38).



    Afirma que “a condenação é justificada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado por apenas uma das vítimas, que além de não ter seguido às disposições do art. 226 do CPP, não foi corroborado pelas outras três vítimas. Ademais, existem contradições substanciais entre o depoimento da vítima que reconheceu o Recorrente e da vítima que afirmou ser ele parecido com um dos agentes” (fl. 4, e-doc. 38).



    Pede “o provimento do presente recurso e a concessão da ordem de habeas corpus para que o Recorrente seja absolvido, com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP” (fl. 6, e-doc. 38).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 54).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Processual Penal. Condenação por roubo circunstanciado e corrupção de menores, transitada em julgado. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal do Recorrente e consequente absolvição. Indevido manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, após quase dez anos do trânsito em julgado. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Condenação assente em acervo probatório harmônico. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não provimento recurso” (fl. 1, e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o recorrente transitou em julgado em 22.6.2015, mais de oito anos antes de o habeas corpus originário ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 11.9.2024 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 2014.028350-4, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu haver prova suficiente para manter a condenação do paciente pela prática do crime de roubo circunstanciado, com os seguintes fundamentos:



    “1 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBA TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2°, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL) - APELANTES PEDRO E JEFERSON



    Os apelantes Pedro e Jeferson pugnam pela a absolvição ao argumento de insuficiência de provas a fim de embasar o decreto condenatório.



    Todavia, o pleito não merece guarida. Vejamos:



    Extrai-se da exordial que, no dia 21 de fevereiro de 2013, os apelantes Pedro Murilo Kretzer e Jeferson Camargo, juntamente com corréu Rodrigo Vieira, e o adolescente J. F. F. da S., munidos pelo intuito delitivo de subtrair para si coisa alheia móvel, foram até à residência das vítimas Liza Karla Moraes Rauber, Felipe de Souza e Silva, Ana Júlia Werlang Rauber e Luiza Ignes Moraes Rauber, e no local, mediante graves ameaças pelo emprego de armas de fogo, subtraíram objetos.



    Segundo consta, a ação dos meliantes ocorreu da seguinte forma: invadiram a residência e anunciaram o assalto, sendo que, enquanto Pedro e o adolescente J. F. F. da S. selecionavam os bens de maior valor, Rodrigo Vieira e Jeferson Camargo, cada qual empunhando uma arma de fogo, renderam as vítimas, utilizando para tanto o artefato de fogo de forma intimidatória, bem como proferindo ameaças de morte. Ato contínuo, subtraíram para si duas televisões, uma de 47 polegadas da marca Sony e a oura da marca LG de 29 polegadas, um DVD da marca Philco, seis celulares, dois óculos de sol, uma máquina de cortar cabelo, um capacete com óculos solto, um cofre na cor vermelha contendo moedas, quatro facas de aço, uma bateria de motocicleta da marca Haobao, chaves de veículo Golf e o veículo Kia Magentis, placa AOM-4249, pertencentes à vítima Lizi Karla Moraes Rauber; uma mochila da marca Nike de cores vermelha e preta, um narguile, um fone de ouvido, um celular da marca Nokia e uma bateria de motocicleta de propriedade de Felipe de Souza e Silva; um capacete de cores preta e branca, um celular da marca Samsung e a quantia em espécie de R$ 50,00 (cinquenta reais) de propriedade da ofendida Ana Júlia Werlang Rauber; um notebook da marca Toshiba, um óculos da marca Absurda e um celular da marca LG pertencentes à vítima Luiza Ignes Moraes Rauber.



    Posteriormente, já com a posse dos objetos subtraídos, os criminosos amarraram e trancaram todas as vítimas num banheiro da residência.



    Diante dos fatos, os apelantes foram denunciados e condenados pela prática do crime de roubo triplamente circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade, conforme disposto no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal, in verbis:



    Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 



    Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...]



    § 2° - A pena aumenta-se de um terço até a metade:



    I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;



    II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;



    V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.



    A materialidade, embora nem seja questionada nos recursos, está evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 3-4), termo de juntada (fl. 35), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como judicial e demais provas colacionadas nos autos que, de igual forma, evidenciam a autoria do delito.



    A vítima Lizi Karla Moraes Rauber, em Juízo, narrou com detalhes a ação criminosa perpetrada pelos apelantes Pedro e Jeferson na sua residência, inclusive enfatizou que reconheceu o primeiro, com certeza, enquanto o segundo sua filha o conheceu numa festa, a qual aconteceu uns quinze dias antes do delito, sendo que foi ele quem levou os demais meliantes ao local; ainda, destacou o reconhecimento, também, do veículo utilizado pelos meliantes para empreenderem fuga (um Gol branco):



    [...] que estava em casa com suas duas filhas e o namorado de uma delas, quando ouviu uma batida na porta dos fundos seguida de latidos e gritos. Tendo em vista que não conhecia aquelas vozes, parou na escada e viu alguns rapazes que, a exceção de um deles, estavam de rosto limpo. Imediatamente um desses rapazes subiu a escadaria até onde estava a declarante e a puxou para baixo, em direção ao primeiro piso da residência, apontando uma arma na direção de sua cabeça. Ressaltou que durante todo o assalto, que durou por cerca de meia hora, foi bastante agredida, assim como suas filhas, tendo recebido chutes e socos, coronhadas na cabeça, além de ameaças com faca, no sentido de que seriam mortas e cortadas, sob a alegação de que a empreitada delituosa era uma ‘encomenda’. Recorda-se que os acusados queriam um cofre e ataram a declarante, suas filhas e o namorado de uma delas com cordas, cadarços e fio do aspirador de pó, trancando-os no banheiro, impedindo suas saídas do cômodo com o uso de um armário. Posteriormente, reconheceu os acusados numa matéria televisiva e, na Delegacia de Polícia, após terem sido apresentadas diversas fotografias, apontou, com certeza, acusados Rodrigo e Pedro como autores do crime perpetrado. Aliás, eram justamente estes os dois agentes mais violentos, pois chutavam porta, geladeira, jogavam gavetas no chão, gritavam e batiam muito na declarante. Detalhou que durante o crime, uma das armas era passada de mãos em mãos, mas Rodrigo não soltava a que portava em nenhum momento. Recordou-se que o acusado Pedro Murilo Kretzer era alto e que um dos assaltantes usava uma camiseta envolta no rosto, deixando apenas os olhos e a sobrancelha visíveis, sendo perceptível que este agente tinha uma pinta de nascença na sobrancelha esquerda. Sobre o acusado Jeferson, diz que a filha Ana Júlia conheceu-o numa festa, a qual aconteceu uns quinze dias antes do roubo, sendo que foi ele quem levou os demais partícipes na casa da declarante. Observou, ainda, que até aquele dia o réu Jeferson não havia entrado na sua residência. Contudo, o adolescente J. E. F. da S. já foi na casa da declarante anteriormente e apesar de estar com o rosto coberto no dia dos fatos, reconheceu-o por causa de seus olhos. Sobre os bens subtraídos, declarou que somente o carro e o celular de sua propriedade foram recuperados, tendo sido este localizado na posse do acusado Jeferson. Ato contínuo, reconheceu as pessoas retratadas nas fotografias de fls. 21/24 como aquelas que realizaram o roubo na sua residência, ressaltando que, de todos, era Rodrigo Vieira o que mais lhe batia. Esclareceu que, neste momento, um amigo que conversava com uma de suas filhas por meio da web cam percebeu que a família estava envolvida num roubo. Assim, este amigo telefonou para um tio dele, que estava jogando futebol na Malwee, relatando a situação, sendo que esta pessoa, por sua vez, efetuou contato com a Polícia. Entretanto, como esta pessoa não sabia o nome da rua em que a declarante residia, acabou por marcar de encontrar a Polícia num posto de gasolina existente nas proximidades. Chegando no tal estabelecimento esta pessoa (tio do amigo da filha da declarante) avistou o carro da declarante, sendo dirigido por pessoas estranhas, e um Gol branco parado na frente da residência da família. Tal fato também ficou registrado em uma filmagem proveniente da câmera de segurança de uma empresa que fica nas imediações. Neste registro visual aparecem os suspeitos entrando na sua rua com o Gol branco e de lá saindo na posse do veículo de sua propriedade e também do Gol branco, sendo que este automóvel tinha um adesivo 'DG'. Instada, reconheceu como sendo o Gol branco ocupado pelos acusados aquele que aparece na fotografia de fl. 40, ressaltando que o veículo aparece acidentado porque seus ocupantes o utilizaram para praticar outro crime sendo que, na fuga, acabaram colidindo-o. Relatou que os acusados chegaram com o Gol branco na casa da declarante às 21:21 horas, sendo que para adentrar na residência a pessoa tem que percorrer uma 'picada de mato', a qual dá acesso também a casa de um vizinho seu. Destacou que ainda se recorda dos acusados quando fecha seus olhos. Finalmente, reconheceu como sendo sua a assinatura aposta na fl. 07 (mídia eletrônica - fl. 222, grifo nosso).



    Registre-se, por oportuno, que referido testemunho encontra-se em harmonia com aquele prestado na delegacia, ocasião na qual a vítima fez o primeiro reconhecimento por meio de fotografia (fls. 6-8) (...)



    Na mesma linha de comprovação da autoria delitiva dos apelantes Jeferson e Pedro, convém destacar o depoimento da vítima Felipe de Souza e Silva, sob o crivo do contraditório:



    Que estava na casa de sua namorada, Luiza Ignes Moraes Rauber, no dia e horário do assalto narrado na denúncia. Descreveu que o casal estava na sala assistindo televisão, que sua cunhada Ana Júlia estava no computador da sala, e a mãe das garotas, Lizi Karla Moraes Rauber, estava no piso superior, deitada. Foi então que escutaram um toque na porta, tendo sua namorada ido atendê-la. Neste momento, os assaltantes deram um pontapé na porta e entraram na casa). Ato contínuo, um rapaz botou a arma na cabeça do declarante e o mandou se abaixar. Justamente por isso, viu o rosto de apenas um agente, mas percebeu que eles estavam em quatro. Também viu que um dos assaltantes estava com o rosto amarrado, outro com capacete e outro com boné do Bob Marley. Relatou que todas as vítimas foram colocadas em um ‘montinho’, sendo que os autores do crime pediam por um cofre e chutavam sua sogra, a ofendida Lizi Karla. Também disse que os assaltantes ameaçaram-nos mediante o uso de faca. Todo o roubo durou cerca de meia hora, talvez menos, sendo que no final, quando foi encaminhado pelos agentes ao banheiro da residência, percebeu que um deles era alto e usava um capacete ‘queixudo’ e que outro usava uma toalha enrolada na cabeça e tinha a sobrancelha feita, bem quadradinha. Dos bens subtraídos, uma mochila, dois celulares e uma shisha (narguilé) eram de sua propriedade. Reconheceu o acusado Rodrigo Vieira, o qual usava um boné verde e está retratado na fotografia fl. 21, destacando que todos os assaltantes vestiam camiseta e bermuda (mídia eletrônica - fl. 222).



    Não bastando os relatos harmônicos das vítimas, vê-se que estas, de forma altamente segura, reconheceram os apelantes como autores do crime, bem como uma delas - vítima Lizi Carla -, em ambas as fases processuais, também reconheceu o veículo utilizado por eles para fugirem do local.



    Como é sabido, os ‘crimes contra o patrimônio são, em sua maioria, cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, aliada ao reconhecimento pessoal do réu, tem força probatória e autoriza a prolação do decreto condenatório’ (Apelação Criminal n. 2012.070951-4, de São Lourenço do Oeste, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 13-11-2012) (...)



    Além do exposto, na linha de evidenciação do delito perpetrado pelos apelantes, colhe-se o relato judicial do delegado Egídio Maciel Ferrari, o qual aduziu: 



    [...] que três ou quatro dias após o assalto a esta residência em Gaspar, Rodrigo e Pedro foram presos em Blumenau por um roubo a um posto de gasolina, onde eles utilizaram o mesmo veículo empregado para chegar na residência da vítima deste processo, qual seja, um Gol branco. Isto foi verificado porque à polícia possuía as imagens de circuitos de segurança de uma empresa empresa localizada nas proximidades da residência roubada, onde se visualiza o veículo Gol branco com adesivo bem característico no para-lamas emparelhado com o automóvel de propriedade da vítima, como se os seus condutores estivessem conversando entre si. A própria dona da residência foi quem procurou a Delegacia de Blumenau e reconheceu, provavelmente informalmente, os acusados naquela repartição como sendo os autores do roubo na sua residência. Diante disso, a Delegacia de Gaspar efetuou contato com a Delegacia de Blumenau para obter a qualificação das pessoas identificadas pela ofendida, tomando conhecimento que os réus Pedro e Rodrigo foram presos num assalto em Blumenau. Assim, foi efetuado o reconhecimento fotográfico dos acusados na repartição policial desta Comarca, Quanto ao adolescente J. F. F. da S. e ao acusado Jeferson, estes foram identificados alguns dias depois porque cometeram novo roubo à uma residência em Gaspar, onde foi subtraído o veículo da posse da proprietária enquanto ela chegava em casa. Descobriu-se então que o adolescente J. F. F. da S. e o acusado Jeferson eram cunhados e que ambos já conheciam Rodrigo. Aliado a estes fatos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, cumprido na casa de Jeferson, a mãe deste acusado informou que dele ganhou um telefone celular e que, embora tenha colocado seu chip telefônico, o aparelho não funcionou. Com medo da procedência ilícita do objeto, uma vez que o acusado Jeferson lhe comunicou que esse telefone ‘é dum rolo ai’, acabou por devolver o aparelho ao filho. Demonstrada a caixa do telefone celular da vítima, a mãe do referido réu reconheceu que o aparelho que ganhou de seu filho era exatamente igual aquele. Relatou, ainda, que no dia da diligência, o acusado Jeferson estava em casa. Contudo, sabedouro da ordem de prisão preventiva expedida contra si, por causa do roubo do veículo em Gaspar, fugiu do local. Ademais, juntando-se às provas até então colhidas, as vitimas relataram que a arma utilizada pelo acusado Rodrigo no roubo da residência é semelhante àquela que com ele foi encontrada no dia da sua prisão pelo assalta no posto de gasolina. Foi também esclarecido que foram quatro assaltantes que entraram na residência das vítimas, sendo três maiores e um menor de idade. O adolescente J. F. F. da S. foi o único que entrou com o rosto coberto porque era amigo de Ana Júlia e Luiza Ignes e por isso já conhecia a residência anteriormente, tanto que entrou pela porta dos fundos. Recordou-se que o acusado Rodrigo confessou informalmente a prática do delito narrado na denúncia, tendo ele dito que os agentes queriam fazer um assalto e, enquanto estavam escolhendo a casa que iriam roubar, encontraram uma boa moradia no final de uma rua sem saída, negando assim, que o roubo aquela residência específica tivesse sido feito a pedido de alguém. Por fim, declarou que o veículo da vítima, um Kia Magentis, foi encontrado abandonado em Blumenau, próximo ao Madrugadão Lanches do bairro Itoupava Norte (mídia eletrônica - f, 222, grito nosso).



    E no mesmo vértice, transcreve-se os depoimentos judiciais dos policiais civis Leandro Rousseng Olegário e Eduardo Pacheco Schramm, os quais salientaram que a investigação acerca do crime em questão resultou na confirmação da participação dos apelantes Pedro e Jeferson, em conluio com outros comparsas:



    Policial Leandro: declarou que fez um atendimento no local do crime no dia do assalto, tendo visto o fio de aspirador de pó com os quais as vítimas foram amarradas, tendo tomado conhecimento que as vítimas foram bastante ameaçadas e agredidas fisicamente constantemente. Contou que no relatório de diligências informaram ao delegado a ocorrência do crime. Relatou que chegaram nos acusados por causa de outros crimes que eles cometeram, com uso de armas parecidas e o mesmo carro, qual seja o que Rodrigo Vieira utilizou para roubar um posto de gasolina em Blumenau, sendo que este veículo foi reconhecido pela vítima do crime que se apura neste processo e flagrado por imagens do circuito de segurança da empresa Picotex. Neste veículo foi também apreendida uma arma semelhante àquela utilizada no roubo objeto deste caderno processual. Acrescentou que o acusado Rodrigo Vieira foi reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima como um dos autores do crime perpetrado em sua residência e que, por meio deste réu, chegaram na qualificação de Jeferson e do adolescente J. F. F. da S., os quais eram parentes e moravam ali próximo. Soube que o infante tinha um vínculo com as vítimas e que foi por causa dele que roubaram a residência, pois ele já conhecia o local, uma vez que já tinha frequentado aquela casa como amigo. Embora o menor J. F. F. da S. tenha sido o único a utilizar capuz no dia do crime, acabou sendo identificado pela vítima, uma vez que já se conheciam anteriormente, tendo ela efetuado o reconhecimento pelo olhar, pois parte dos olhos estava desvendada e ele possuía uma pinta no rosto. Sabe que Jeferson e J. F. F. da S. se envolveram em crime de roubo de veículo nesta cidade depois dos fatos narrados na denúncia. O acusado Pedro Murilo, por seu turno, estava junto com Rodrigo no roubo do posto e foi também reconhecido pelas vítimas como o autor do crime perpetrado na sua residência. Por fim, descreveu que o procedimento de reconhecimento fotográfico efetuado na Delegacia de Polícia consiste na apresentação de diversas fotografias pelo escrivão ao reconhecedor que aponta as pessoas semelhantes aos autores dos delitos (mídia eletrônica - fl. 222).



    Policial Eduardo: declarou que a repartição em que trabalha foi acionada por meio de uma comunicação da Polícia Militar no sentido de que havia acontecido um crime de roubo na residência das vítimas. Assim, o policial Leandro Rousseng Olegário se dirigiu ao local para fazer as primeiras constatações do crime que ocorreu naquela noite. No dia seguinte, foi diligenciado nas proximidades do local do crime a fim de se identificar se alguma câmera de segurança das imediações registrou imagens acerca da movimentação fora da residência roubada. Então, em uma das empresas das proximidades, conseguiram as imagens de um veículo Gol branco com um adesivo no para-lama dianteiro se movimentando imediatamente após a saída do veículo roubada da residência da vítima. Na continuidade, disse que dois dias depois do crime relatado na denúncia, o veículo Gol branco foi encontrado na cidade de Blumenau, em outra ocorrência de roubo, onde em fuga da Polícia Militar veio a colidir com um poste. Nesta ocasião foram presos os acusados Rodrigo Vieira e Pedro Murilo Kretzer, os quais tinham em sua posse uma arma de fogo do mesmo tipo que havia sido utilizado no roubo da residência do bairro Bela Vista. Como esta operação policial foi matéria veiculada na televisão local, a vítima do roubo este processo reconheceu imediatamente duas pessoas presas como autores do roubo perpetrado em sua residência, procurando a Delegacia de Blumenau para comunicar o fato, sendo encamin